Tribunal: TJMT
Processo: 1036224-47.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036224-47.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 345.553.151-20 (EMBARGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MIL KOISAS ARTIGOS MILITARES LTDA - CNPJ: 04.950.056/0001-68 (EMBARGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (EMBARGANTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ROMILSON SILVA DOURADO - CPF: 427.998.211-20 (EMBARGANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1036224-47.2019.8.11.004
-
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–

Cuiabá.

Embargantes:
RD News Site De Notícias Ltda. e Romilson Silva Dourado.

Embargados:
Raimundo Francisco de Souza e Mil Koisas Artigos Militares Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1036224-47.2019.8.11.004
-
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–

Cuiabá.

Embargantes:
RD News Site De Notícias Ltda. e Romilson Silva Dourado.

Embargados:
Raimundo Francisco de Souza e Mil Koisas Artigos Militares Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
RD News Site de Notícias Ltda. e Romilson Silva Dourado
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, quanto ao dano moral da pessoa jurídica, posto que não se observou nos autos nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, não evidenciando prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua.

Alega, ainda, que não há qualquer fato vinculando a pessoa física do coronel nas reportagens, culminando na improcedência ou até diminuição do
quantum
arbitrado a titulo de dano moral, considerando as características do caso específico do Coronel enquanto pessoa pública, contudo, que teve a sua imagem exposta na condição de representante da Empresa Mil Koisas e não na sua personalidade intima.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Os embargados apresentaram manifestação, pugnando pela rejeição do recurso, com a consequente fixação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC (id. 212337692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no v.acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)Após a instrução processual, a MM.ª juíza a quo proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, RDNews e Romilson, solidariamente, à indenizar cada autora, ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como determinou que as requeridas, RDNews e Romilson, removam a matéria dos sites. Por fim, condenou a requerida Google Brasil, à proceder com a desindexação de seu sistema de busca as URLs mencionadas na sentença, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado.

Ainda, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, fixadas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus, ora apelantes, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento pelo juízo de origem, das oitivas das testemunhas arroladas, em razão de suposta preclusão, por não terem sido arroladas em tempo hábil.

No mérito, sustentam o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que as matérias veiculadas nos sites de noticias possui cunho jornalístico, dentro do direito à informação e divulgação, não havendo ilicitude nos termos empregados.

Seguem alegando que não houve ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral, posto que restou comprovado que a imagem dos autores/recorridos não sofrera qualquer prejuízo aferível.

Repisam que não restou comprovado o inequívoco abalo da personalidade, mais notadamente ainda, da personalidade jurídica da empresa apelada, eis que não há qualquer indício de que tenha havido diminuição no faturamento da mesma, ou afetação de certames públicos ou privados para o fornecimento de materiais, bem como não se apresentou qualquer desqualificação, desonra, desabono, sequer tendo-se adentrado na esfera pessoal da vida do autor, citando-se apenas a sua atuação, como representante que é, da pessoa jurídica Mil Koisas.

Questionam, por fim, o quantum indenizatório, que aduzem ser desarrazoado e desproporcional, postulando pelo arbitramento total da condenação, no valor máximo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem. Inicialmente passo à analise das preliminares suscitadas.

(...)

Superada essas questões, passo à análise do mérito recursal.

No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar se a matéria veiculada na mídia pelos reús, extrapolou os limites do direito à informação e divulgação, acarretando abalo à imagem dos autores, a ensejar o dever de indenizar.

É cediço que a liberdade de imprensa guarda relação direta com o dano sofrido em relação à honra e imagem daqueles que se veem lesados pelas informações prestadas. Nesta seara, o direito de informar deixa de ser legítimo quando ultrapassa a narração e atinge diretamente o convencimento do seu público alvo com a informação tendenciosa e subliminar, ou quando expõe indevidamente o individuo, infringindo direitos personalíssimos.

No caso em pauta, perscrutando os autos, ao que se verifica do conjunto fático
[1]
probatório produzido, notadamente pela reportagem veiculada nos sites, resta evidente a exposição da imagem e da mácula lançada sobre a honorabilidade do autor e sua empresa, qualificando-os como empresa sem qualidade e sem estrutura, além de associar a imagem do Coronel da PM com o vencimento na licitação de registro de preço, colocando em dúvida a lisura do certame.

Desta feita, se o propósito da imprensa é informar e divulgar fatos, funcionando como um veículo de disseminação da cultura e dos acontecimentos deve fazê-lo da maneira mais séria e precisa possível, trazendo ocorrências verídicas e pautadas em provas ou investigações.

Assim sendo, a liberdade de imprensa não é absoluta e encontra limite no abuso, sob pena de acarretar o caos social. O dano moral indenizável decorrente de abuso de imprensa se configura quando a notícia veiculada tem a conotação de injúria, difamação ou calúnia, ou quando as referências, alusões ou frases veiculadas nos meios de comunicação, sobressaem conotação pejorativa
.

Nesse sentido, tenho que andou bem a Magistrada de origem ao fundamentar a sentença, abordando a seguinte tese, verbis:

“(...)
Pois bem, tendo como norte tais aspectos, deve ser salientado que no id. 22722640 e 2272347 é clara a afirmação quanto a qualidade e estrutura da empresa requerente e a associação tendenciosa entre o Oficial da reserva e o ganho da licitação do tipo registro de preço. Outrossim, os requeridos não negam que houve a divulgação da imagem do autor, consoante se infere da contestação. É óbvio que a exposição da imagem das partes autoras, com a informação de que a empresa vencedora da licitação tem como seu sócio empresário Coronel da reserva que irá prestar serviço “sem qualidade e sem estrutura” de uniforme ao setor de segurança publica do Estado, é prática desabonadora e tendenciosa, principalmente quando tal assertiva não se provou verdadeira. Se houve erro, conforme mencionado pela contestação evidente, portanto, que houve imprudência caracterizando, assim, a culpa dos requeridos, RDNews e Romilson.
(id. 198806770 - Pág. 6 - negritei)

Logo, diante do cotejado, não há dúvidas de que a conduta dos apelantes, ao veicular a matéria jornalística, extrapolou o direito de informação, resultando na clara intenção de desqualificar as partes apeladas.

Deveras, não se questiona o direito de informação prestado por empresas jornalísticas, incluindo no rol de matérias veiculáveis os acontecimentos cotidianos. Embora não seja censurável divulgar fatos de interesse público, é essencial que a liberdade de informação e expressão não invada o campo dos direitos de personalidade, como no caso em análise
.

A propósito, cito precedente de caso análogo, verbis:

(...)

Em relação ao dano moral, não se olvide que a exposição da imagem dos autores envolvida em suposta fraude de licitação, é fato extremamente desabonador, considerado ilícito apto à ensejar indenização por dano moral.

Nesse sentido, o arbitramento da indenização deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, considerando, ainda, o caráter pedagógico e repressor da medida, sem que cause incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

A indenização por dano moral deve considerar as condições pessoais dos ofendidos (pessoa física e jurídica) e do ofensor (empresa jornalística), a intensidade de dolo ou culpa e a gravidade dos efeitos, para que o resultado não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem tão elevado que cause o enriquecimento sem causa da vítima.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização pelo dano moral imposta no ato sentencial, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, é equânime considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, e está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, admitidos nesta Corte para casos assemelhados.

Desprovido o apelo dos réus, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, que fixo em 20%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
”
(id. 209196157 – grifei e negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado acerca dos pontos debatidos pelos embargantes.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelos embargados, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, ficam os embargantes advertidos, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2º e 81, ambos do CPC, caso insistam, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários ou meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024